Tribunal: TJDFT
Processo: 0738498-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS E DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXTREMA. DESBLOQUEIO DE BENS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de deferimento de arresto cautelar de bens dos executados (ativos financeiros e veículo automotor), formulado nos autos de execução de título extrajudicial.
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo de origem entendeu estarem presentes indícios de risco ao resultado útil do processo, notadamente a alegação de esvaziamento patrimonial e litígios familiares envolvendo a parte agravante; (ii) a constrição foi efetivada via Sisbajud e Renajud, com previsão de conversão em penhora; (iii) o pedido de efeito suspensivo foi deferido, em razão da aparente ausência de elementos concretos acerca da ameaça de dilapidação patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos para manutenção do arresto cautelar de ativos financeiros e de veículo de titularidade da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O arresto cautelar constitui medida excepcional e só se admite quando demonstrados, de forma concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
5. O art. 1.026 do Código Civil autoriza, na insuficiência de outros bens, a execução sobre o que couber ao devedor nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação.
6. A alegada a ocorrência de esvaziamento patrimonial do executado em demanda diversa, a existência de disputas familiares e suposições acerca de aparente má-fé não são suficientes, por si, para a constrição patrimonial cautelar.
7. O montante bloqueado, em torno de um mil reais, e a restrição veicular não guardam proporcionalidade com o expressivo valor do débito executado, em torno de treze milhões, a revelar restrição patrimonial de mínima utilidade prática e sem demonstração concreta de risco ao resultado útil do processo.
8. Ausentes elementos fáticos consistentes e contemporâneos da iminência de prejuízo à satisfação do crédito, impõe-se o imediato levantamento das constrições.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301 e 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2031710, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 22/08/2025; acórdão 1737479, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJe 17/08/2023; acórdão 1601109, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJe 19/08/2022.